Tribunal: TJDFT
Processo: 0722303-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722303-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LEITE SAO JOSE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIO LEITE SAO JOSE contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo n.o 0709251-38.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecer os medicamentos (em associação) Duratumumabe e Lenalidomida registrado na ANVISA e na forma prescrita em receituário (ID 197988905 – processo originário), sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. O teor da decisão questionada encontra-se no ID n.o 59761201 - Pág. 60/64. Em suas razões recursais (ID 59761200), o agravante sustenta que foi diagnosticado com NEOPLASIA HEMATOLÓGICA (MIELOMA MÚLTIPLO) (CID: C90.0), e apresenta dificuldades de mobilidade, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, e, dor/desconforto. Aduz que há indicação de tratamento com os medicamentos (em associação) Duratumumabe e Lenalidomida de forma necessária e imprescindível, com urgência e que a demora superior a 30 (trinta) dias na obtenção do tratamento provoca riscos de agravamento do seu quadro geral de saúde (danos físicos e psicológicos), com danos irreversíveis e possibilidade de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde. Elucida que não há fármacos padronizados fornecidos pelo SUS que possam tratar adequadamente a sua moléstia e que já foram esgotados os demais recursos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença com falha terapêutica ou sem eficácia terapêutica suficiente. Afirma que o tratamento compreende medicamento com registro ativo na ANVISA. Diz que, conforme laudo médico anexado, são afirmadas a eficácia, eficiência, efetividade, adequação, segurança, necessidade/imprescindibilidade e insubstituibilidade por alternativas terapêuticas padronizadas e oferecidas pelo SUS, tendo em vista o relato de ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos; e, ainda, destaca não possuir condições financeiras de suportar os custos de aquisição da providência pleiteada. Com isso, afirma estarem presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - TEMA 106 DA JURISPRUDÊNCIA DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS Sustenta que as notas de evidência científica, elaboradas pelo NATJUS, como fonte de informações técnicas a serem utilizadas como ferramenta de auxílio para análise dos casos concretos de saúde, tem natureza informativa e não vinculativa. Nesse cenário, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com os medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA (em associação), nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Verifica-se que o agravante, atualmente com 73 anos de idade, foi diagnosticado com neoplasia hematológica CID 10 C 90.0 (Mieloma Múltiplo), tendo a doença progredido com o tratamento de outras medicações disponíveis no Sistema Único de Saúde- SUS. A médica responsável pelo tratamento do paciente, Dra Juliana Minuncio Nascimento (CRM/DF 19870), integrante do quadro médico do HBDF, atestou no laudo de ID n.o 197988905 - processo originário, que apesar de outros tratamentos oferecidos pelo SUS e realizados, tais não foram eficazes para o paciente, tendo demonstrado falha terapêutica. Ainda, declarou que o tratamento deve ser providenciado com urgência pelo risco de morte pela sua não realização, destacando, também, a possibilidade de progressão da doença e com risco de fraturas, insuficiência renal. De início, no que tange à probabilidade do direito, ressalta-se que o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte, vejamos: “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014) (grifo nosso). “(...) II – O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes. III – Agravo regimental improvido (...)” (RE 724293 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 11-04-2013 PUBLIC 12-04-2013) Ademais, o art. 6o da CF dispõe que: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." Ademais, o art. 196 da Carta Magna especifica que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Assim, tem-se, como conclusão lógica, que é dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. Ressalta-se, ainda, que o c. STJ, após o julgamento dos embargos declaratórios, firmou a seguinte tese no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), in verbis: “(...) TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 21/9/2018.) Destaca-se que, julgado o recurso especial repetitivo, torna-se vinculante a tese nele fixada, nos termos dos arts. 926, caput, e 927, incisos III, ambos do CPC. Assim, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Observa-se que o c. STJ estabeleceu requisitos para a concessão do medicamento, quais sejam: [a] comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; [b] incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e [c] existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Na hipótese, numa análise perfunctória, verifica-se que estão presentes os requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo 106 do STJ. Com efeito, os medicamentos, apesar de não constarem entre os fármacos fornecidos pela SES/DF, possuem registro perante a ANVISA, apresentando-se como imprescindíveis ao tratamento de saúde do agravante, o qual não possui capacidade financeira de adquiri-lo de forma particular. Dessa forma, os documentos trazidos aos autos comprovam que a medicação requerida é essencial para o tratamento de saúde para viabilizar sua qualidade de vida. Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, uma vez que, o quadro clínico do paciente encontra-se em progressão e que há risco de dano irreversível (físico e psicológico), caso o tratamento não seja realizado adequadamente com o fornecimento dos medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA (em associação), nos termos da prescrição médica, Salienta-se que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo da definição da tutela definitiva, que pode levar anos, enquanto sua saúde se deteriora, possivelmente de forma irreversível, gerando dano a bem jurídico (saúde) que supera eventual dano ao agravado. Ressalte-se que o relatório e o receituário médico acostados aos autos não deixam dúvidas sobre a necessidade de o agravante utilizar o medicamento, de modo urgente. Além disso, há comprovação de que a medicação foi solicitada e não fornecida ao agravante, ao argumento de que o medicamente não está padronizado. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado forneça os medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA (em associação), no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos relatórios médicos e do receituário acostados aos autos, sem prejuízo da aplicação de multa diária pelo descumprimento, a ser fixada posteriormente. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, pessoalmente, para que cumpra esta decisão e para que responda ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Dou força de mandado à presente decisão. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para que manifeste se tem interesse no feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador